Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729065-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que, em embargos à execução opostos pelo Espólio de José Maurício Bicalho Dias, acolheu em parte o pedido inicial para reconhecer excesso de execução, determinando o recálculo do débito com base na comissão de permanência pela taxa de mercado do dia do pagamento, sem cumulação com outros encargos moratórios, com fundamento na Súmula 472 do STJ. Na sentença, cada parte foi condenada a arcar com 50% das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargado/apelante sustenta em seu recurso que não houve sucumbência recíproca, defendendo que sua sucumbência foi mínima e que, portanto, não deveria ter sido condenado a arcar com metade das verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucumbência do embargado foi mínima, a fim de afastar sua condenação ao pagamento de parte das verbas sucumbenciais; e (ii) definir a forma proporcional de distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a parcial procedência dos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença condena as partes a suportar 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, com base na sucumbência recíproca, em razão do acolhimento parcial dos embargos à execução. 4. O embargante formulou seis pedidos nos embargos à execução, sendo acolhido apenas o pleito referente ao excesso de execução relacionado ao cálculo da comissão de permanência com base na variação do fator acumulado de comissão de permanência (FACP), conforme determinado na sentença. 5. Embora tenha havido parcial procedência dos embargos, o acolhimento de um único pedido dentre seis formulados não configura sucumbência mínima do embargado, conforme disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC. 6. A proporcionalidade deve nortear a distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC, de modo que a sucumbência de cada parte reflita o resultado da demanda. Nesse caso, a sentença deve ser reformada para redistribuir os encargos da sucumbência de forma proporcional à medida do êxito de cada litigante. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido em parte. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 472. A parte recorrente alega violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que, diante de sua sucumbência mínima, o recorrido deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 73784602). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O embargado apenas foi sucumbente em relação a um dos pedidos, o que não justifica a distribuição dos ônus da sucumbência em 50% para cada parte, uma vez que foram formulados seis pedidos. Por outro lado, o acolhimento dos embargos apenas em relação a um dos pedidos não configura sucumbência mínima a afastar a condenação integral do apelante, tendo em vista que ficou reconhecido o excesso de execução. Assim, a distribuição do ônus deve ocorrer de forma proporcional, na medida da sucumbência de cada parte. Considerando que foram formulados seis pedidos e apenas um deles foi acolhido, deve o embargante arcar com 85% das despesas processuais (custas e honorários advocatícios), e o embargado com os 15% restantes". (ID 69429552). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.660.604/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73784602. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021